Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727781-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA D E S P A C H O Despacho de Expediente Manifeste-se o Distrito Federal acerca do resultado infrutífero obtido por meio da ordem judicial ao Sisbajud (em anexo). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator